Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0033133-10.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Em suas razões recursais, afirma, genericamente, o recorrente estarem preenchidos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil, uma vez que o agravado utiliza da personalidade da empresa, com claro desvio de finalidade, objetivo de causar lesão a terceiro frustrando, assim, o pagamento do valor devido. Sustenta que o agravado, proprietário individual, oculta seu patrimônio utilizando -se da autonomia patrimonial da empresa que titulariza para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da obrigação exequenda. Aduz que o Executado de forma ilegítima, tem se valido da personalidade jurídica da empresa, utilizando o seu véu como forma de ocultar o patrimônio de sua titularidade. Colaciona julgados para amparar sua pretensão. Com supedâneo nos argumentos supra, requer concessão da tutela antecipada recursal, para revogar a decisão agravada, deferindo o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, nos moldes do art.133, §2o e seguintes , do CPC/15, em face de JF Fonseca de Ilhéus e, no mérito, a reforma da decisão proferida. Demonstrativo de preparo regular. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Alguns pontos colocados pelo agravante não são amparados pela prova coligida, que se mostra frágil, a meu ver, para fins de concessão de medida liminar pretendida (efeito suspensivo), especialmente considerando a irreversibilidade da medida pleiteada. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Digo isso, pois, conforme se verifica da análise prefacial dos autos e da própria decisão agravada, todas as pesquisas disponíveis ao juízo para localização de bens do agravado já foram realizadas sem sucesso. Contudo, em que pese alegação do agravante de uma indevida utilização da empresa pelo agravado, fato é que, isto, por si só, não autoriza a desconstituição da personalidade jurídica, mormente considerando que não foi demonstrada a ocorrência de fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. No caso em apreço, cuja dívida se originou de uma relação jurídica de natureza civil, o legislador, no art. 50 do CC de 2002, recentemente alterado pela Medida Provisória no 881 de 2019, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como a demonstração do desvio de finalidade (utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza) ou de confusão patrimonial (cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial). Sendo, nesse sentido, o posicionamento desse órgão colegiado, senão vejamos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. PRESSUSPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável ou, ainda, pelo encerramento irregular das atividades empresariais. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065395, 07115490420178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO COM A PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISTINGUISHING. (...) 4. "A dissolução irregular da sociedade empresarial, por si só, não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no AREsp 719.286/SC); "A mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016). 5. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (CPC - 489, §1o, IV). 6. Para casos distintos o juiz não precisa decidir de acordo com o tribunal superior ou em conformidade com decisão que anteriormente proferiu. O caso analisado não sofre a incidência do enunciado no 435 da Súmula do STJ. 7. Negou-se provimento aos Embargos de declaração. (Acórdão n.957673, 20160020057983AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 09/08/2016. Pág.: 142/153). Destaque-se, lado outro, a presença de fumus boni juris reverso, na medida em que, aparentemente, poderá haver o avanço prematuro e sem amparo probatório sobre o patrimônio da empresa, cujos bens não pode (deve) se confundir com o da pessoa física devedora. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir eventual ocultação e abuso da personalidade jurídica por parte do agravadoa, com o objetivo de fraudar a execução em andamento, essas alegações não restaram, igualmente demonstradas. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovada. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada bem como o longo tempo já transcorrido desde o início do feito executivo. Até porque má-fé não se presume. Deve ser comprovada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Desta maneira, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo incólume a decisão interlocutória vergastada, a fim de que exerça, desde logo, seus efeitos. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira.